Tribunal: STF
Processo: Rcl 55288
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por G. P. S. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP nos autos da Ação Penal 0009369-81.2014.8.26.0566.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante é primário de bons antecedentes, hoje cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, desde o dia 24 de outubro de 2019, com condenação de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses, como incurso no artigo 217-A, c.c. 71, ambos do Código Penal.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Alega que



    “[a] ação é destinada a rever decisões condenatórias com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário, a qual adquiriu, igualmente, o contorno de garantia fundamental do indivíduo, na forma de remédio constitucional contra injustiça condenatórias, no caso aqui deve-se salientar-se da desconsideração do crime continuado, sendo que não foi reconhecida a primariedade do reclamante, não tendo sua pena no patamar mínimo legal. Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado elevou a pena de 1/5 em razão da continuidade delitiva, o que culminou na determinação de reclusão da pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que,



    “[...] havendo um delito, impedida a aplicação do artigo 71, do Código Penal, dessa forma, e necessário o reconhecimento da inexistência de continuidade delitiva.



    Vem até a esse nobre julgador, dizer que o cumprimento da pena imposta, tem de ser 1/3 derrubada para que o Reclamante cumpra como de praxe ou seja, 1/6, como determina a Lei.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer



     



    “[...] a concessão de liminar para que atenda ao pedido supramencionado, ou seja, a consideração do patamar mínimo legal, bem como seja considerado em 1/6 a pena imposta e não 1/3, que seja atendido todos os itens impostos pelo reclamante em seu favor, como medida de justiça.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.



     



     A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos dos arts. 102, I, l; e 103-A, § 3°, da Constituição, este último incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    O Novo Código de Processo Civil também regulou a matéria, que está disciplinada em seu art. 988, e prevê as hipóteses de cabimento da reclamação nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, com o intuito de evitar o uso indevido do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    No caso, verifico que a irresignação da parte reclamante encontra óbice processual que conduz à negativa de seguimento deste instrumento, uma vez que não indicou especificamente nenhum paradigma vinculante, bem como não demonstrou eventual usurpação da competência desta Corte, não subsistindo, portanto, fundamento constitucional que autorize o seu ajuizamento.



    Observo que, na petição inicial, o reclamante discorre sobre a sua irresignação contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP nos autos da Ação Penal 0009369-81.2014.8.26.0566.



    Entretanto, a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita e, portanto, deve a parte reclamante apontar qual precedente vinculante deste Supremo Tribunal teria sido violado, justificando a pertinência entre o caso concreto e a decisão paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.



    3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifado).



    Ademais, conforme pacífico entendimento desta Corte, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”. (Rcl 4.381 AgR/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 28.617 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Assim, a reclamação consiste em via processual inadequada para veicular o conflito jurídico apresentado pela parte reclamante.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator